Tribunal: TJES
Processo: 0001355-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001355-58.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO RENOVA
APELADO: VALDO ZANETTE
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus, na medida que (i) não há no objeto do termo de conciliação a condição, para a configuração da validade do título, que o signatário do acordo seja tão somente pescador profissional estuarino; (ii) inexiste prova de que a informação foi prestada pelo apelado com vias de burlar as condições da transação, especialmente porque quem realizou o enquadramento do Apelado foi a própria Recorrente, mediante análise da documentação por ele apresentada.

2. Restou consignado na referida ata que o preenchimento do formulário de ingresso se deu mediante auxílio da própria Apelante, a qual tinha condições de verificar acerca da elegibilidade ou não do Apelado para compor a transação pactuada.

3.
Em relação à tese de excesso de execução, esta não merece prosperar, notadamente porque o acordo não fora firmado na data de 23/04/2019, conforme pretende fazer crer a Apelante, mas sim na data de 05/12/2017, revelando-se escorreita a incidência da taxa de juros pactuada a partir 90 (noventa) dias da data da assinatura do termo.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001355-58.2020.8.08.0030;

APTE(S):

FUNDACAO RENOVA;

APDO(S):

VALDO ZANETTE;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta por
FUNDACAO RENOVA
, haja vista estar inconformada com a r. sentença acostada às fls. 283/286, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, ao analisar os
“Embargos à Execução”
apresentados em face da ação de execução movida por
VALDO ZANETTE,
julgou-os improcedentes.

O Apelante, nas razões recursais acostadas às fls. 289/299, pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese, que: a) o ora Apelado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em razão de um suposto descumprimento de Termo de Acordo firmado entre as partes; b) o pagamento do valor previsto no Termo de Acordo foi suspenso porque, quando da sua renovação, verificou que o Recorrido, à época do rompimento da barragem, na realidade não era pescador na região estuarina, como se acreditava, mas sim pescador em região continental, categoria não contemplada no respectivo programa de indenização; c) o Apelado não faz jus aos valores previstos na transação porque por um erro material constou no Termo de Conciliação que seria pescador em região estuarina, mas no questionário por ele respondido, consta a informação que, na realidade, atuava como pescador no leito do Rio Doce.

Pois bem. De início, convém destacar que é ônus da parte Apelante comprovar que as declarações firmadas pelo Apelado estaria em desacordo com os termos da transação, a fim de impedir o pagamento do que foi firmado no termo de conciliação (fl. 43/45), na forma do art. 373, I do CPC.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, verifica-se que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus, na medida que (i) não há no objeto do termo de conciliação a condição, para a configuração da validade do título, que o signatário do acordo seja tão somente pescador profissional estuarino; (ii) inexiste prova de que a informação foi prestada pelo apelado com vias de burlar as condições da transação, especialmente porque quem realizou o enquadramento do Apelado foi a própria Recorrente, mediante análise da documentação por ele apresentada. Senão vejamos, trecho da Ata de Reunião de proposta de Indenização (fl. 46/47):

“Após a
checagem dos documentos
do(a) impactado(a),
o(a) atendente da Fundação identificou a conformidade de documentos para enquadramento do impactado
(a) na categoria de dono de embarcação de motor de popa”.
[não existe grifo no original]

Outrossim, apenas como reforço de argumentação, pode-se verificar que restou consignado na referida ata que o preenchimento do formulário de ingresso se deu mediante auxílio da própria Apelante, a qual tinha condições de verificar acerca da elegibilidade ou não do Apelado para compor a transação pactuada. Vejamos:

“O(a) Impactado(a) solicitou à mediação que auxiliasse no preenchimento do formulário de ingresso ao PIM. Documento preenchido no escritório CDL no dia 28/11/2017”

Já em relação a tese de excesso à execução, esta não merece prosperar, notadamente porque o acordo não fora firmado na data de 23/04/2019, conforme pretende fazer crer a Apelante, mas sim na data de 05/12/2017 (fl. 45), revelando-se escorreita a incidência da taxa de juros pactuada a partir 90 (noventa) dias da data da assinatura do termo.

Registro, por fim, que os documentos juntados com a apelação às fls. 300/320v não se prestam como meio probatório nos autos, porquanto juntados de forma extemporânea, não sendo possível ser considerados como documentos novos, nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC, na medida em que não há demonstração de que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prolação da sentença.

Portanto, não há motivos para alterar a conclusão alcançada pela sentença.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido (proc. 5003328-82.2022.8.08.0000).

Majoro os honorários recursais, em razão do desprovimento do apelo, do patamar de 10 (dez por cento) sobre o valor da causa, para o montante de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.